Tribunal: STF
Processo: Rcl 44513
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 



    1. Sobrestado o processo originário até o julgamento de piloto da repercussão geral – RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG) –, verifica-se a perda de objeto da reclamação, ante o desaparecimento do interesse de agir da parte autora. 



     



     2. Agravo interno desprovido.